Tribunal: STF
Processo: ARE 1515653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB. DECISÃO PROFERIDA NA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. CABIMENTO E RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 76 e 77 DA LEI Nº 8.906/94. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A apelante, OAB, insurge-se contra a sentença que concedeu a segurança no intuito de determinar o seguimento e devido processamento do recurso ordinário interposto no bojo do processo administrativo disciplinar nº 11R0000032015, contra decisão interlocutória de rejeição de embargos declaratórios, estes opostos em face da decisão de instauração do referido feito disciplinar.



    2. Consoante artigos 76 e 77 da lei nº 8.906/94, todas as decisões proferidas pelo Tribunal de Ética e Disciplina são suscetíveis de recurso ao Conselho Seccional, não existindo qualquer restrição no que concerne às decisões interlocutórias. Outrossim, em regra, todos os recursos têm efeito suspensivo.



    3. Demais disso, o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, em seu artigo 138,§ 1º, define de forma expressa o juízo de admissibilidade como sendo do relator do órgão julgador a que se dirige o recurso, vedando que a autoridade ou órgão julgador o rejeite, além de reiterar o efeito suspensivo como regra geral (art. 138, § 2º).



    4. Apelação desprovida e sentença mantida em sua integralidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XIII, XXXVI e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente